Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-21.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002509-21.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA. ENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTENDIMENTO ADOTADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NESSE PONTO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA CONDENANDO APENAS O MUNICÍPIO DE BRUMADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002509-21.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA